Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO COMANDANTE-GERAL DO CBMDF. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO/CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO MILITAR. REVISÃO DO VALOR. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TCDF DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
1. A Lei Distrital 213/1991 instituiu a possibilidade de incorporação, aos proventos dos militares distritais, da gratificação de representação pelo exercício de função militar e da verba de representação de Chefe e Subchefe do Gabinete Militar do Governador pelo prazo de dois anos, sendo possível o recebimento proporcional de 1/24 por mês. A Lei Distrital 807/1991 estendeu a possibilidade de incorporação à remuneração pelo exercício dos cargos de Comandante-Geral e de Chefe do Estado Maior da PMDF e do CBMDF. Porém, sobreveio a Lei Distrital 3.481/2004, que revogou a possibilidade de incorporação.
2. Conforme a Súmula 473 do STF, "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (...)”. O poder de autotutela da Administração só encontra óbice na decadência administrativa, não evidenciada na situação dos autos.
3. Alguns dos impetrantes tiveram os valores incorporados revisados, porque, optantes pelo recebimento do soldo da patente, deveriam receber somente a verba de representação, mas estavam auferindo a remuneração integral dos cargos em comissão que ocupavam, em desacordo com a Lei Distrital 1.141/1996 e, posteriormente, com a Lei Distrital 4.584/2011 e os Decretos Legislativos 1.854/2010 e 1.923/2012. Ademais, também houve recálculo de valores para que a incorporação de cada 1/24 da gratificação observe o período mínimo de 30 dias.
4. Os demais impetrantes foram nomeados para os cargos após a Lei Distrital 3.481/2004, a qual extinguiu a possibilidade de incorporação, motivo pelo qual não ficou evidenciado direito líquido e certo a qualquer incorporação de valores, pelo menos no que se refere aos cargos que constam dos documentos juntados aos autos.
5. Como as revisões decorreram de determinação do TCDF, a que o Comandante-Geral do CBMDF estava adstrito ao cumprimento, sob pena de responsabilidade, não caberia a instauração de procedimento administrativo com ampla defesa no âmbito da corporação.
6. Apelação conhecida e desprovida.